Tribunal: TJSP
Processo: 1546217-37.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA. CONSUMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Marcos Antonio Leite de Jesus interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pela 1a Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, que o condenou a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA. CONSUMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Marcos Antonio Leite de Jesus interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pela 1a Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, que o condenou a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, por roubo impróprio, conforme artigo 157, §1°, do Código Penal. A condenação decorre de fatos ocorridos em 22 de novembro de 2024, quando o apelante subtraiu diversos objetos de uma concessionária de veículos, empregando grave ameaça para assegurar a detenção dos bens. A defesa busca a desclassificação para furto, alegando que não houve uso efetivo de violência ou grave ameaça, e requer o reconhecimento da tentativa, sustentando que os objetos foram recuperados imediatamente pela vítima.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se a conduta do apelante pode ser desclassificada para furto, considerando a alegação de que não houve grave ameaça, e (ii) avaliar se a modalidade tentada do delito pode ser reconhecida, dado que a posse dos bens não foi tranquila.
III. Razões de Decidir
3. A palavra das vítimas, corroborada por depoimentos consistentes e coerentes, confirma a grave ameaça proferida pelo apelante, que afirmou saber onde a vítima morava e que não ficaria preso, caracterizando o roubo impróprio.
4. A consumação do roubo impróprio se dá com a inversão da posse dos bens, ainda que momentânea. A jurisprudência estabelece que a simples inversão da posse, mesmo que por curto período, é suficiente para caracterizar a consumação do crime, independentemente da recuperação imediata dos bens.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. A sentença condenatória é mantida, pois a conduta do apelante se amolda ao tipo penal de roubo impróprio, com emprego de grave ameaça para assegurar a detenção dos bens.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A simples inversão da posse dos bens, ainda que momentânea, caracteriza a consumação do crime de roubo impróprio.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §1°; art. 33, §2° e §3°; art. 44, I, II e III.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Criminal 1500758-46.2020.8.26.0569, Rel. Rachid Vaz de Almeida, 10a Câmara de Direito Criminal, j. 30/11/2021.
STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/03/2017.
STJ, HC 775546 / SC, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19/11/2024.
STJ, AgRg no HC n. 972.650/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.